Tribunal: STF
Processo: Rcl 43568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ruy Ferreira Borba Filho, com fundamento nos artigos 9º I, “c”, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apontando como ato reclamado a decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ e da 20ª Câmara Cível do TJRJ, nos autos dos acórdãos proferidos nas apelações cíveis n. AREsp 925186/RJ (2016/0143655-2) e n. 0001128-59.2013.8.19.0078.
    Afirma a defesa que os referidos julgados se mostram em desacordo com a garantia e o direito de ser julgado por juízo imparcial. Alega que todos os atos decorrentes da sentença no Processo nº 0001128-59.2013.8.19.0078 devem ser declarados nulos, tendo em vista que a decisão foi prolatada por juiz suspeito e impedido de julgá-lo.
     Argumenta ainda que o valor da condenação por dano moral é exuberante e ultrapassa o direito ao razoável e ao proporcional. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos referidos acórdãos e, no mérito, a procedência da Reclamação, para cessar os efeitos dos referidos provimentos jurisdicionais. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Ressalto, ainda, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, o qual estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Assim, no presente caso, não há que se falar em qualquer das hipóteses do art. 988 a dar ensejo à reclamação, isso porque não há qualquer precedente desta Corte apontado pela defesa, tampouco de efeito vinculante. 
    Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente